Tribunal: TJBA
Processo: 0000165-62.2013.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000165-62.2013.8.05.0168 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCIMAR MOTA DA SILVA Advogado(s): THYARA BULHOES MENDES, IGOR MALTA OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE MONTE SANTO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM INDEFERIMENTO DE INSTRUÇÃO ORAL E SUCESSIVO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. CONTRADIÇÃO LÓGICO-PROCESSUAL CARACTERIZADA. CAUSA MADURA CONFIGURADA. ARTIGO 1.013, PARÁGRAFO 3º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVELIA PROCESSUAL DECRETADA. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO QUE NÃO INDUZ EFEITO MATERIAL ABSOLUTO, MAS MANTÉM O ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU QUANTO A FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. AUSÊNCIA DE CONTRATO TEMPORÁRIO ESCRITO NOS AUTOS. ESTABILIDADE ASSEGURADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL DE NÚMERO 51 DE 2006 E LEI FEDERAL DE NÚMERO 11.350 DE 2006. PROCESSO SELETIVO EM 2001 SOB SUPERVISÃO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DE REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO EFETUADA PELA LEI MUNICIPAL DE NÚMERO 21 DE 2011. DESLIGAMENTO VERBAL E SUMÁRIO EM 2012. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE CONFIGURADA. SÚMULA 21 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À REINTEGRAÇÃO E AO RECEBIMENTO DAS REMUNERAÇÕES RETROATIVAS — SALÁRIOS MENSAIS, DÉCIMOS TERCEIROS SALÁRIOS, TERÇOS CONSTITUCIONAIS DE FÉRIAS E DEMAIS VANTAGENS PECUNIÁRIAS — DESDE O AFASTAMENTO ILEGAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. SUPRESSÃO INDEVIDA DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR POR MAIS DE DEZ ANOS. VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS ESCALONADOS CONFORME EC Nº 113/2021 E EC Nº 136/2025. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por LUCIMAR MOTA DA SILVA contra a sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de cargo público cumulada com indenização por danos morais movida em desfavor do MUNICÍPIO DE MONTE SANTO. A autora alega que foi admitida em 18 de janeiro de 2001 na função de Agente de Combate a Endemias por seleção pública supervisionada pela Fundação Nacional de Saúde, tendo o regime convertido em estatutário por legislação municipal e sido sumariamente desligada, de forma verbal, em 5 de novembro de 2012, sem a instauração de inquérito ou processo administrativo prévio. O juízo de origem dispensou a prova testemunhal tempestivamente requerida e julgou antecipadamente improcedente o feito sob o argumento de que a servidora possuía vínculo precário de natureza temporária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se a definir: (i) se ocorreu cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado de improcedência por carência probatória concomitante ao indeferimento da prova oral tempestivamente requerida; (ii) se a servidora preencheu os requisitos de estabilidade no serviço público decorrentes da Emenda Constitucional de número 51 de 2006 e das leis municipais de transição de regime; (iii) se o ato de desligamento verbal e sem prévio processo administrativo de servidora estável estatutária padece de nulidade; e (iv) o cabimento de vencimentos retroativos e indenização por danos morais pela destituição arbitrária de cargo público. III. RAZÕES DE DECIDIR a) Configura cerceamento de defesa a dispensa de instrução processual oral quando o magistrado julga improcedentes os pedidos iniciais sob a premissa de que a autora não provou a continuidade dos fatos alegados. Verificada a nulidade formal, mas constatando-se a suficiência dos documentos oficiais já colacionados pelas partes, o Tribunal deve aplicar a teoria da causa madura para julgar diretamente o mérito, nos moldes do artigo 1.013, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. b) Embora a revelia contra a Fazenda Pública não produza efeitos de presunção absoluta de veracidade fática, a ausência de contestação tempestiva e a inércia probatória do réu impedem o acolhimento de teses de defesa desprovidas de comprovação escrita. O Município não colacionou nenhum instrumento de contrato temporário capaz de elidir os documentos trazidos pela servidora. c) O vínculo da servidora restou plenamente demonstrado por certidões e declarações oficiais firmadas pelo Secretário de Administração Municipal, bem como por folhas de pagamento do sistema do Tribunal de Contas dos Municípios, que qualificavam a trabalhadora sob a categoria de cargo público efetivo. d) A servidora atendeu aos parâmetros fixados no parágrafo único do artigo 2º da Emenda Constitucional de número 51 de 2006 por ter sido admitida mediante seleção pública acompanhada por órgão oficial antes de 2006, tendo o cargo submetido ao regime estatutário do Município de Monte Santo por força do artigo 6º da Lei Municipal de número 21 de 2011, passando a gozar da estabilidade no cargo público nos termos do artigo 41 da Constituição Federal. e) O desligamento sumário e verbal de servidor público estável sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar dotado de contraditório e ampla defesa viola frontalmente o devido processo legal e padece de nulidade absoluta. Aplicação expressa da Súmula 21 do Supremo Tribunal Federal, que preconiza que funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade, regra estendida com maior razão jurídica aos servidores estáveis. f) Reconhecida a nulidade do ato demissório, exsurge o direito à reintegração imediata com o pagamento retroativo de todos os salários e vantagens pecuniárias devidos desde o afastamento em novembro de 2012 até o retorno efetivo. g) A supressão abrupta e sem motivação legal de remuneração de servidora pública com longo período de atividade regular configura ato ilícito que gera abalo psicológico indenizável a título de danos morais, por atingir diretamente a subsistência e a dignidade humana. O arbitramento do valor de 10 mil reais atende aos ditames da proporcionalidade e ao caráter pedagógico da sanção sem implicar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE DISPOSITIVO: Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, aplicando a teoria da causa madura, julgar procedentes os pedidos iniciais para anular o ato demissório, ordenar a reintegração da servidora Lucimar Mota da Silva e condenar o réu ao pagamento de salários retroativos desde 5 de novembro de 2012 e de indenização por danos morais fixada em 10 mil reais. TESES DE JULGAMENTO: 1. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento de improcedência por falta de provas quando obstada a realização de prova oral expressamente postulada para demonstrar a continuidade de prestação de serviços públicos; 2. O agente de combate a endemias admitido por processo seletivo público anterior a 2006 e enquadrado em regime estatutário por lei local possui estabilidade no serviço público, dependendo sua perda de cargo de prévio processo administrativo dotado de ampla defesa; 3. A destituição sem motivação escrita e sem contraditório de servidora estável é ato nulo que enseja a reintegração, pagamento de vencimentos retroativos e indenização por danos morais pela suspensão abrupta de verba de subsistência. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, artigos 37, inciso II, inciso IX, artigo 41, parágrafo 1º, artigo 198, parágrafos 4º, 5º, 6º; Código de Processo Civil, artigos 344, 345, inciso II, 355, inciso I, 937, inciso I, 1.009, 1.013, parágrafo 3º, inciso I, 85, parágrafos 4º, inciso II, e 11; Emenda Constitucional nº 51 de 2006, artigo 2º, parágrafo único; Emenda Constitucional nº 113 de 2021, artigo 3º; Emenda Constitucional nº 136 de 2025; Provimento nº 207/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça; Súmula nº 21 do STF; Súmula nº 362 do STJ. JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES CITADAS: Supremo Tribunal Federal - Súmula 21; Superior Tribunal de Justiça - Súmula nº 362; Superior Tribunal de Justiça — AgInt no AREsp: 770037 SP; Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - Apelação Cível de número 0302083-25.2018.8.05.0080 e Apelação Cível de número 8000617-45.2021.8.05.0138. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000165-62.2013.8.05.0168, em que figura como apelante LUCIMAR MOTA DA SILVA e como apelado o MUNICÍPIO DE MONTE SANTO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, aplicando a teoria da causa madura, julgar procedentes os pedidos iniciais para anular o ato demissório, ordenar a reintegração da autora e condenar o réu ao pagamento de salários retroativos desde 5 de novembro de 2012 e de indenização por danos morais fixada em 10 mil reais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA